Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS CONTADORIA. INTIMAÇÃO DA PARTE POR MEIO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL. HOMOLOGAÇÃO REGULAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 477 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 270, caput, do Código de Processo Civil, as intimações devem ser realizadas prioritariamente por meio eletrônico.
II. A intimação por meio eletrônico dispensa a publicação do ato judicial no órgão oficial, inclusive eletrônico, e se aperfeiçoa com a consulta da parte ao seu teor, consoante preveem os artigos 231, inciso V, e 272, caput, do Código de Processo Civil, e o artigo 5o, caput e §§ 1o a 3o, da Lei 11.419/2006.
III. A sistemática do artigo 477, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, tem aplicação restrita ao campo da produção da prova pericial e por isso é completamente inadequada à hipótese de atuação da Contadoria como órgão auxiliar do Juízo.
IV. Recurso conhecido e desprovido.